Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-26.2012.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO GERALDO CASSOL

Número do Protocolo: 4505/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO NOVO PROPRIETÁRIO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE NOVOS COMPROMISSOS COM O ÓRGÃO AMBIENTAL – NOVAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser confirmada a extinção da execução de obrigação de fazer ajuizada em face do antigo proprietário do imóvel quando o adquirente, mediante novação, firma novos compromissos com o órgão ambiental visando a reparação dos danos ambientais.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO GERALDO CASSOL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução proposta por JOAO GERALDO CASSOL (proc. n. 0001159-26.2012.8.11.00082), acolheu os embargos e julgou extinta a execução, nos termos do arts. 485, VI, 786 e 925, todos do CPC, por ausência de interesse de agir superveniente diante da novação das obrigações assumidas pelo antigo proprietário do imóvel pelo seu novo, condenando o Apelado, todavia, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.
Em suas razões, aduz a inexistência de novação pela assinatura de novos compromissos diante da ausência de criação de elemento novo, haja vista que a obrigação continuou a ser mesma, qual seja, a recuperação da área degradada, apenas com prazos diversos.
Do mesmo modo, cita que o cadastro ambiental rural, feito em nome do novo proprietário possui efeito meramente declaratório, sendo descabida a extinção da execução por novação sem a devida comprovação de regularização perante o SICAR (substituído pelo SIMCAR – Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural).
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença extintiva, nos termos acima elencados.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 354/358.
A Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 367, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que JOAO GERALDO CASSOL opôs embargos à execução de fazer movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO diante do descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 319/2003, por meio do qual o Embargante/Apelado se comprometeu a recuperar a degradação ambiental em prazo não superior a 5 anos, e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 545/2003, por meio do qual se comprometeu a apresentar projeto de compensação da área de reserva legal no prazo de 120 dias, ambos firmados entre o Embargante/Apelado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, respectivamente, nas datas de 15/04/2003 e 16/05/2003.
Os embargos foram acolhidos, com a extinção da execução, por entender o Juízo a quo ter havido novação das obrigações diante da celebração, pelo novo proprietário do imóvel, do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC n. 1275/2010, de 28/09/2010, e da emissão do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. 3161/2010, datado de 22/10/2010, por meio dos quais se comprometeu, respectivamente, a recuperar o remanescente da área degradada do TCRDAS n. 319/2003 e a providenciar, em até 3 anos, a localização e regularização da reserva legal, em sentença ora sujeita à análise por este Sodalício.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência ou não de novação quando da assunção das obrigações de fazer contraídas pelo Apelado pelo novo proprietário do imóvel.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
De fato, quanto ao TCRDAS n. 319/2003, verifica-se dos autos, às fls. 290/297, que o parecer técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA indicou que o Apelado vinha cumprindo com suas obrigações, sendo constatado a implantação de placa informativa, plantio de mudas e regeneração natural na área de preservação permanente degradada, sendo necessário, contudo, mais tempo para a recuperação total do local.
Na sequência, às fls. 319/320, complementado o citado parecer, informou o órgão ambiental que a área remanescente ainda não recuperada foi inserida no novo TAC (n. 1275/2010), firmado com o novo proprietário do imóvel, que assumiu o compromisso de recuperá-la.
Ora, considerando que fora realizado novo termo de ajustamento de conduta referente à mesma área objeto do termo anterior com o objetivo de substituí-lo, com a extinção dos encargos já cumpridos e a prorrogação do termo final do ônus ainda pendente, tem-se que, de fato, houve novação da obrigação.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NÃO CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INEXIGIBILIDADE – AFASTADAS – CUMPRIMENTO DA TAC NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital quando evidenciado que o d. magistrado a quo instruiu todo o processo e a coleta de todo o conjunto fático-probatório dos autos prevalecendo o princípio da identidade física do juiz e, ainda, quando não arguida a incompetência relativa por meio de exceção, no prazo dos embargos, e processada em apenso a execução. O TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado junto ao Ministério Público, se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85. É exigível e constitui título hábil a embasar ação executiva, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – se descumprida a obrigação e ausente prova de seu aditamento ou de sua prorrogação. O cumprimento da TAC apenas no curso da ação e, tendo sido a Apelante constituída em mora, deve arcar com os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais. Descabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte adversa é o Ministério Público. (TJ-MT, Ap. 59993/2011, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Dje 07/06/2012)

Aliás, como salientado pelo Juízo a quo, não há como exigir do Apelado a regeneração total da área quanto o próprio órgão ambiental admite como insuficiente o prazo estabelecido no cronograma constante do termo anterior, tanto que celebra novo ajuste, com novo cronograma para cumprimento.
A seu turno, acerca do TCC n. 545/2003, no mesmo documento de fls. 319/320, o órgão ambiental reconhece a novação do instrumento com o CAR n. 3161/2010, indicando que a obrigação contida naquele foi prorrogada e que regularização da área de reserva legal passou a ser realizada por meio do SICAR, cujo cadastro ainda se encontra pendente de análise pelo órgão competente.
Ressalte-se, ainda, que o TCC n. 545/2003 estabelecia a obrigação de apresentar projeto de compensação da área de reserva legal degradada, mediante a aquisição de nova área, ao passo que o CAR n. 3161/2010 estabelece como obrigação providenciar a localização e regularização da reserva legal dentro do mesmo imóvel, o que apenas confirma a novação diante da distinção dos deveres assumidos.
Sobre a temática, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM IMÓVEL RURAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO – FALECIMENTO DO COMPROMISSÁRIO – ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE UMA DAS ÁREAS COMPROMISSADAS – SUBSTITUIÇÃO DOS ADQUIRENTES NO POLO PASSIVO – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO POR ÁREAS – EQUIVOCO DO CARTÓRIO NO DESMEMBRAMENTO POR PROPRIETÁRIO – ÁREAS EM CONDOMÍNIO – SITUAÇÃO QUE, CONTUDO, NÃO OCASIONA QUALQUER PREJUÍZO AOS LITIGANTES – TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA MS MAIS SUSTENTÁVEL E COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DO PRAD POR UM DOS CO-PROPRIETÁRIOS – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há mácula ao inciso IV do § 1o do art. 489, CPC, quando a sentença analisa as questões que reputou relevantes para o deslinde da causa. II – A entrada em vigor no Código Florestal em 2012, alterando substancialmente a regularização ambiental, torna inexigível o TAC firmado anteriormente a sua entrada em vigor, notadamente quando os atuais proprietários firmam com o IMASUL outro termo de adesão ao Programa MS Mais Sustentável, comprometendo-se a regularizar os possíveis danos ambientais referentes à Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, evidenciando, deste modo uma novação. III – Ainda que o desmembramento do processo por proprietários tenha sido feita de modo equivocado, esta situação não tem o condão de ocasionar prejuízo a qualquer das partes, já que soluções idênticas estão sendo conferidas aos proprietários das áreas em condomínio (TJ-MS, Ap. 0001292-47.2018.8.12.0012, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4a Câmara Cível, Data do julgamento: 25/09/2019, Data de publicação: 27/09/2019) (destaquei)

Por derradeiro, para fins de reexame necessário, entendo que a sentença não merece reparos, pelos motivos acima expostos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR